Tribunal: TJDFT
Processo: 0717034-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717034-90.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: NIZETE BATISTA DE MOURA DESPACHO Dê-se vista à apelante a respeito da manifestação e documentos apresentados pela recorrida no id. 24301705, oportunidade em que deverá colacionar aos autos o contrato mencionado na referida peça. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 29 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora